Tribunal: TJDFT
Processo: 0776658-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DEPOIMENTO ESPECIAL. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável, previstos no artigo 217-A, § 1o, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, no contexto do artigo 5o, da Lei 11.340/2006, e artigo 2o, da Lei 14.344/2022, com pena fixada em 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização mínima de R$3.000,00 para cada vítima. Os crimes foram cometidos contra duas sobrinhas por afinidade, menores de 14 anos, em situação de convivência familiar e doméstica. No recurso interposto, a Defesa pretende a declaração de nulidade absoluta do feito por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, no mérito, requer a absolvição do apelante com amparo no artigo 386, incisos II, III, V ou VII, do Código de Processo Penal, e no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pede a redução da pena cominada e o abrandamento do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de acesso prévio ao depoimento especial da vítima; e (ii) verificar a suficiência probatória para a condenação e a legalidade da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento especial da vítima foi colhido na fase investigativa, conforme os parâmetros da Lei 13.431/2017, e serviu de base para a propositura da ação penal, tendo sido disponibilizado à Defesa, que teve oportunidade de se manifestar. A ausência de nova oitiva judicial visa a evitar a revitimização, conforme o artigo 11, § 2o, da referida lei. Não demonstrado prejuízo concreto, rejeita-se a preliminar de nulidade.
4. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por depoimentos firmes, coesos e detalhados das vítimas, corroborados por testemunhas e documentos constantes dos autos.
5. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais praticados na clandestinidade, possui especial valor probatório, quando harmônica com os demais elementos de prova.
6. O apelante negou os fatos, mas sua versão mostrou-se isolada e contraditória frente ao conjunto probatório.
7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com pena-base fixada no mínimo legal de 8 anos de reclusão, agravada pela causa de aumento do artigo 226, II, do Código Penal, resultando em uma sanção corporal de 12 anos para cada crime e que justifica a imposição do regime inicial fechado e o indeferimento dos benefícios dos artigos 44 e 77, do CP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, § 1o, c/c art. 226, II; Lei n° 11.340/2006; Lei n° 14.344/2022; Lei 13.431/2017, art. 11, § 2o; Código de Processo Penal, art. 387, IV, do Código de Processo Penal;
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 14 do STF; Enunciado 593 da Súmula do STJ; Tema Repetitivo 1.121 do STJ; Tema 983 do STJ